Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710114-44.2021.8.07.0003 APELANTE: ALCIONE PEREIRA DA SILVA APELADO: DOMINGOS LIMA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Traga a Apelante aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o instrumento de procuração pública outorgada por João Cordeiro Sobrinho e sua esposa ao outorgado Domingos Lima Silva (lavrada no 1o Ofício de Notas de Brasília – DF, livro no 836, folhas no 107, de 19.12.1984), conforme noticiado no substabelecimento de procuração Id. 27831508 Traga, ainda, documento que comprove a quitação (ou não) do referido imóvel junto à CODHAB/DF. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora